Tribunal: TJMT
Processo: 1028755-47.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028755-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Itcd
. Decadência do crédito tributário. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ITCD, anulando a Certidão de Dívida Ativa n. 201997149, nos termos do art. 173, I, do CTN. O embargante alega erro de premissa fática e omissão quanto à constituição provisória do crédito, supostamente ocorrida em 19.12.2017, mediante notificação por edital, o que teria interrompido o prazo decadencial. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao desconsiderar a suposta constituição provisória do crédito tributário em 2017 como causa interruptiva da
decadência, e se seria cabível sua integração por meio de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de omissão quanto à constituição provisória do crédito tributário não prospera,
pois
tal matéria não foi devolvida ao Tribunal na apelação, restringindo-se o recurso anterior à discussão sobre o termo inicial do prazo decadencial.

5.
O acórdão embargado examinou integralmente as alegações recursais apresentadas, enfrentando os fundamentos do art. 173, I, do CTN e aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.048 do STJ e na Súmula 555, que tratam do prazo decadencial em hipóteses de lançamento de ofício.

6.
Não se configura erro de premissa fática, pois a conclusão do acórdão baseou-se nos elementos constantes dos autos e nos limites da
devolutividade
recursal.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis como meio de impugnação de juízo de valor já externado, ainda que com fundamento diverso.

8.
Quanto ao prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria de
fundo é devidamente apreciada, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CTN,
arts
. 149, II; 173, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT -
1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025
5.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento
à apelação interposta e manteve a sentença que reconheceu a decadência da CDA n. 201997149
, tendo sido assim ementado:

Ementa: direito tributário. Apelação cível.
Itcd
. Decadência. Lançamento de ofício. Termo inicial do prazo quinquenal. Não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Nulidade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ITCD, ao reconhecer a
decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 173, I, do CTN. A parte apelante sustenta a tempestividade do lançamento realizado em 24.8.2018, por entender que o prazo decadencial teria início em 1.1.2014, com base na data de vencimento do tributo, em 1.1.2013. Requer a reforma da sentença e o restabelecimento da exigibilidade da CDA. A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.048 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário referente ao ITCD, cujo fato gerador ocorreu em dezembro de 2012, foi constituído tempestivamente ou se está atingido pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, I, do CTN.

4. Nos casos de ITCD não declarado pelo contribuinte, aplica-se a regra do lançamento de ofício, conforme art. 149, II, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 1º de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.048 e na Súmula 555, consolidou o entendimento de que, inexistente declaração do contribuinte, o prazo para constituição do crédito tributário deve observar exclusivamente o art. 173, I, do CTN.

6. No caso, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2012, iniciando-se o prazo decadencial em 1º.1.2013 e encerrando-se em 31.12.2017; como o crédito foi constituído apenas em 24.8.2018, resta configurada a decadência.

7. Diante da decadência, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

8. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 149, II; 150; 173, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.048; STJ, Súmula 555; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1127056/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
07.03.2019
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, porquanto o crédito foi regularmente lançado em 19.12.2017, com notificação válida por edital em 26.12.2017, após tentativas infrutíferas de entrega postal, ato que teria caracterizado a constituição provisória do crédito e interrompido a decadência dentro do prazo legal. Afirma que a data de 24.8.2018 corresponde apenas à constituição definitiva, que inaugura o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Defende, ainda, que houve omissão no acórdão quanto à distinção entre constituição provisória e constituição definitiva do crédito tributário, além de contradição em relação à jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 622, bem como a precedentes deste Tribunal, que reconhecem a interrupção da decadência pela notificação do lançamento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de afastar a decadência reconhecida e restabelecer a exigibilidade da CDA n. 201997149. Subsidiariamente, pede que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

(Id
309770873
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação da embargante é de que o acórdão teria incorrido em erro de premissa e omissão ao deixar de reconhecer a constituição provisória do crédito tributário em 2017 como causa interruptiva da decadência.

No entanto, verifico que o recurso de apelação interposto pela embargante
se

limitou
a sustentar que, por aplicação do art. 173, I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial deveria ser fixado em 1.1.2014, em razão do vencimento do tributo em 1.1.2013, de modo que, encerrando-se o prazo em 31.12.2018, a constituição definitiva ocorrida em 24.8.2018 teria se dado dentro do lapso legal. Em nenhum momento a insurgência recursal
foi direcionada à distinção entre constituição provisória e definitiva, tampouco à alegada interrupção do prazo decadencial pela notificação do lançamento.

Assim, quando o acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu o transcurso do prazo decadencial com base no art. 173, I, do CTN, enfrentou integralmente a matéria devolvida pela apelação.

Logo, não há que se falar em omissão ou erro de premissa quanto à suposta interrupção da decadência pela constituição provisória, pois tal matéria não integrou a
devolutividade
da apelação.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando em parte a sentença recorrida para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado pedidos formulados na petição inicial quanto à declaração de nulidade do auto de infração por ausência de elemento subjetivo, nexo causal e vistoria in loco, bem como retificação do valor da multa e redução do índice aplicado.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da devolução recursal delimita rigorosamente o objeto de cognição do tribunal, estabelecendo que apenas as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente podem ser objeto de reexame em sede recursal.

4. O Estado circunscreveu suas razões recursais especificamente à impugnação da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, concentrando-se na defesa da legalidade dos atos administrativos.

5. A parte embargante não apresentou recurso adesivo nem formulou pedido específico em contrarrazões para análise das demais teses defensivas articuladas na petição inicial, operando preclusão temporal quanto a essas questões.

6.
O acórdão embargado limitou-se às questões efetivamente controvertidas em sede recursal, procedendo de forma tecnicamente correta ao analisar
apenas as matérias devolvidas pelo recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão o acórdão que se limita às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, em observância ao princípio da devolução recursal, quando a parte não interpõe recurso adesivo nem
formula
pedido específico em contrarrazões para análise de questões suscitadas na petição inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a
. (N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). (Destaquei).

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam a inovar no objeto recursal, tampouco a rediscutir questão que não foi veiculada na apelação. O ponto relativo à distinção entre constituição provisória e definitiva não foi devolvido ao Tribunal, razão pela qual remanesceu acobertado pela preclusão.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de
erro e
omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além
de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins
Bortolette
e Oliveira
Bortolette
& Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo
a
execução
fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (
ii
) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (
iii
) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CTN,
arts
. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.06.2015.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). (Destaquei).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025